Tribunal: TJES
Processo: 0003935-22.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003935-22.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOANILDE REZENDE DA SILVA

APELADO: ANTONIO MARTINS VITOR e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA. POSSE COM
ANIMUS DOMINI
. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação reivindicatória que determinou a sua retirada do imóvel (lote nº 16, quadra 102), a imissão dos autores na posse, a desocupação em 30 dias e o pagamento de aluguéis a título de perdas e danos. A apelante alega, em síntese, posse desde 1975, com
animus domini
, benfeitorias, prescrição aquisitiva extraordinária, cerceamento de defesa por julgamento antecipado, e conexão com ação de usucapião ainda pendente de julgamento definitivo. Os autores suscitaram, em contrarrazões, preliminar de ilegitimidade recursal da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade recursal da apelante; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado; (iii) apurar a existência de posse qualificada apta a ensejar usucapião extraordinária; (iv) examinar eventual má-fé processual na conduta da recorrente; e (v) analisar a conexão com ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade recursal deve ser rejeitada, pois a apelante foi incluída no polo passivo como ocupante do imóvel objeto da ação, sendo diretamente atingida pela sentença que lhe impôs desocupação e condenação, o que evidencia sua legitimidade para recorrer.

Não há cerceamento de defesa, pois a apelante foi intimada a se manifestar sobre a produção de provas e permaneceu silente, legitimando o julgamento antecipado do mérito pelo juízo, conforme prerrogativa do art. 355 do CPC.

Os documentos apresentados não comprovam posse contínua, mansa e pacífica pelo prazo legal, tampouco individualizam o imóvel com precisão suficiente para embasar a alegação de usucapião extraordinária, sendo insuficientes para infirmar o direito dos autores fundado em título registral.

A existência de matrícula em nome dos autores reforça a presunção de domínio legítimo, impondo à apelante o ônus de apresentar prova robusta da posse qualificada, o que não ocorreu.

A improcedência da ação de usucapião conexa, embora ainda não definitiva, enfraquece a alegação de prescrição aquisitiva nesta ação reivindicatória, pois trata dos mesmos fundamentos e do mesmo imóvel.

A atuação da apelante não caracteriza litigância de má-fé, pois decorre do exercício regular de seu direito de defesa com base em tese jurídica plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte incluída no polo passivo como ocupante do imóvel tem legitimidade para recorrer de sentença que determina sua desocupação e a condena ao pagamento de aluguéis.

O julgamento antecipado do mérito é válido quando a parte é regularmente intimada para manifestação sobre a produção de provas e permanece silente.

A usucapião extraordinária exige prova mínima da posse qualificada e da individualização do imóvel, não suprida por documentos genéricos ou em nome de terceiros.

A improcedência da ação de usucapião conexa reforça a ausência de posse ad usucapionem na ação reivindicatória.

O exercício do direito de defesa e de recorrer com base em tese plausível não configura má-fé processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, os apelantes pugnaram pelo não conhecimento do recurso por falta de legitimidade recursal da apelante
JOANILDE REZENDE DA SILVA
.

Contudo, os próprios autores alegaram, desde a exordial da ação reivindicatória, que a aludida parte ocupa o bem de forma indevida (lote nº 16, quadra 102), tendo sido
JOANILDE REZENDE DA SILVA
incluída no polo passivo justamente por ser a ocupante indicada do imóvel litigioso, o que evidencia, por conseguinte, a sua legitimidade para recorrer da sentença que lhe foi desfavorável.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

JOANILDE REZENDE DA SILVA
diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital (evento nº 15438554), nos autos da ação reivindicatória ajuizada em seu desfavor por

ANTÔNIO MARTINS VITOR
,
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA MARTINS

e
WYLLYAM LEMOS DA SILVA REIS
,

que julgou procedentes os pedidos iniciais “para determinar a retirada da ré do imóvel objeto da lide e imitir os autores na sua posse, determinando a desocupação pela ré ou de quem o ocupe no prazo de 30 dias, bem como para condenar a ré ao pagamento de aluguéis aos autores, a título de perdas e danos, pelo prazo em que o imóvel foi indevidamente ocupado, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença em sede de cumprimento de sentença, conforme art. 509, §2º, do CPC”.

Em suas razões recursais (evento nº 15438567), a apelante aduz, em síntese, que: (i) reside no imóvel desde 1975, cuidando e zelando da área em conjunto com o lote nº 19, adquirido por contrato particular, estando o lote nº 16 atrelado ao 19, onde construiu moradias para filhos e netos; (ii) sempre exerceu posse com
animus domini
, realizando benfeitorias e edificações, havendo prova cabal de prescrição aquisitiva extraordinária (usucapião), inclusive com contas de energia em nome de familiar e fotografias antigas; (iii) o Juízo de piso reconheceu a necessidade de produção de prova testemunhal, mas julgou o processo antecipadamente, configurando cerceamento de defesa; (iv) a sentença carece de fundamentação adequada, por não apreciar provas não impugnadas pelos recorridos; (v) à época da compra pelos autores, em 2009, já se havia implementado o prazo da prescrição aquisitiva (mais de 30 anos de posse); e que (vi) houve conexão processual com a ação de usucapião nº 0019057-12.2010.8.08.0048, cuja improcedência foi determinante para o julgamento da reivindicatória, mas que se encontra com embargos de declaração pendentes.

De início, sobre o alegado cerceamento de defesa, percebe-se que embora intimada para manifestar-se sobre a produção probatória, conforme determinado pela decisão proferida às fls. 188/189, a requerida manteve-se silente, conforme certificado na fl. 208.

Ademais, o magistrado, enquanto destinatário da prova, pode e deve julgar antecipadamente o mérito quando a lide estiver em condições de imediata apreciação, o que ocorreu no caso concreto, o que não configura cerceamento de defesa.

Superado o ponto, observa-se que recursal busca infirmar a injustiça da posse por meio do reconhecimento de usucapião extraordinário. Todavia, a usucapião exige a comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
, durante o lapso legal (CC, art. 1.238, caput e parágrafo único). Embora a lei não vede prova testemunhal, é certo que o ônus probatório recai sobre quem alega, incumbindo-lhe ofertar lastro documental mínimo quanto à individualização do imóvel e ao marco temporal da posse qualificada.

Nesse contexto, releva notar que os documentos acostados pela recorrente não atestam, sequer em grau mínimo, a posse
ad usucapionem
sobre o lote 16 pelo lapso de 15 anos ou de 10 anos com redução legal. Analisando os elementos constantes dos autos, constata-se que as faturas de energia elétrica mais antigas são de 2003, não alcançando o período mínimo exigido ante a propositura da usucapião em 19/08/2010; além disso, tais faturas constam em nome de terceiro (JOABIO GOMES DA SILVA) e não identificam, com segurança, o imóvel a que se referem, trazendo endereços genéricos como “Rua Sabiá, s/n, Novo Horizonte” ou “Rua Sabiá, nº 999999, Km 0, Novo Horizonte”, circunstância que inviabiliza a vinculação inequívoca dos talões ao lote 16 litigioso.

Corrobora esse juízo a existência de título e registro em nome dos autores sobre o lote 16, o que, embora não obste a usucapião em tese, impõe ônus robusto à parte que alega prescrição aquisitiva para contrariar a presunção de veracidade registral.

Nessas condições, não resta desconstituída a injustiça da posse frente ao domínio provado, permanecendo hígidos os pressupostos da ação petitória: os autores exibem título registral hábil, enquanto a requerida não comprova posse
ad usucapionem
sobre o mesmo imóvel, razão pela qual merece subsistir a r. sentença de primeiro grau.

Acresce-se, por oportuno, que a controvérsia sobre o usucapião extraordinário também foi deduzida em ação própria (processo nº 0019057-12.2010.8.08.0048), a qual foi julgada improcedente em primeiro grau e ainda aguarda análise recursal.

Ocorre que a matéria de fundo ali debatida – posse contínua, mansa e pacífica sobre o lote nº 16, quadra 102, com animus domini, pelo prazo legal – é rigorosamente a mesma que a recorrente reproduz como fundamento de defesa nesta ação reivindicatória. Em tais circunstâncias, a improcedência da usucapião em primeiro grau, pendente de confirmação pelo Tribunal, reforça a insuficiência das provas já destacadas e evidencia que, no presente feito, não cabe afastar a tutela reivindicatória com base em argumentos idênticos aos repelidos na demanda conexa.

Dessa forma, o exame simultâneo da prova em ambos os processos apenas confirma que os documentos produzidos pela recorrente não atestam, sequer minimamente, a posse
ad usucapionem
, razão pela qual subsiste, incólume, o direito dos autores de reaver o imóvel com fundamento no art. 1.228 do Código Civil.

Por fim, cumpre consignar que não se identifica, no comportamento processual da apelante, conduta passível de caracterizar litigância de má-fé. Embora vencida, a insurgência recursal encontra respaldo em tese jurídica defensável e em pretensão de reconhecimento de usucapião. A atuação da recorrente limitou-se ao exercício regular do direito de defesa e de recorrer, não havendo ato de má-fé processual a ser sancionado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, tendo em vista a condenação da requerida, em primeiro grau, ao pagamento do máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.